Tribunal: TJMT
Processo: 1047592-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047592-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (AGRAVANTE), ANA CARLOTA DE ALMEIDA - CPF: 003.685.129-91 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT ANA - CPF: 101.417.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 773.730.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA PREMEBIDA DOS SANTOS - CPF: 027.788.959-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. VALIDADE JÁ RECONHECIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIOR. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE E JULGADA IMPROCEDENTE.

TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA ÚLTIMA PARCELA OU REVISAO DO PACTO NA EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 833, IV E X). VALOR CONSTRITO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR DO VALOR PENHORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença
não apreciou adequadamente o
pedido de suspensão da exigibilidade da última parcela de acordo judicial homologado; e indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de numerário bloqueado via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se, na fase de cumprimento de sentença, é cabível a suspensão da exigibilidade da última parcela de transação homologada, ou revisar seu conteúdo econômico, com base em alegado vício/alteração superveniente, após pronunciamentos judiciais definitivos que preservaram a higidez do pacto; e (ii) se o bloqueio via SISBAJUD deve ser levantado por incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo foi regularmente homologado, teve sua validade confirmada em grau recursal e, posteriormente, foi objeto de ação anulatória autônoma, julgada improcedente, com trânsito em julgado. Operou-se, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, sendo inviável rediscutir a higidez do pacto ou seu conteúdo econômico neste momento processual.

4. Quanto à penhora, o art. 833, inc. X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos. No caso, o montante bloqueado supera esse teto objetivo e não houve comprovação idônea de que os valores constritos derivem exclusivamente de proventos de aposentadoria ou que estejam comprometidos com despesas essenciais.

5. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, desde que não ultrapassado o limite legal e ausente demonstração de abuso ou desvio de finalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se admite, em cumprimento de sentença, suspender a exigibilidade de parcela remanescente ou revisar transação judicial homologada cuja validade já foi afirmada em sede recursal e reafirmada, com trânsito em julgado, em ação anulatória própria, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC exige prova idônea da natureza alimentar e observância do teto de quarenta salários-mínimos, não se aplicando quando o montante bloqueado excede o limite legal ou quando não demonstrada a origem protegida do numerário.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.676.136/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25/11/2024, DJe 02/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/06/2024, DJe 01/07/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.101.220/SP, Rel. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024; TJMT, N.U. 1016071-09.2025.8.11.0000, Rela Desa Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cândido Guimarães Rodrigues em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000707-11.2009.8.11.0053, que deixou de analisar o pedido de suspensão do acordo homologado, bem como rejeitou alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados.

O agravante aduz que adimpliu substancialmente a obrigação, restando apenas a última parcela, cujo pagamento foi obstado em razão de fatos supervenientes que, segundo sustenta, revelariam vício substancial no pacto. Afirma que parte significativa da área objeto do acordo teria sido arrecadada pela União, por intermédio do INCRA, no âmbito da denominada Gleba Arica Mirim 02, circunstância que configuraria sobreposição territorial e perda substancial da área originalmente pactuada.

Sustenta que tal fato, cuja consolidação administrativa teria ocorrido em 30/04/2018, não lhe foi informado pela agravada, que, mesmo ciente da existência de procedimento administrativo federal, celebrou o acordo como se detivesse a plena titularidade da área negociada. Invoca, assim, violação à boa-fé objetiva, dolo por omissão relevante (art. 849 do Código Civil), onerosidade excessiva superveniente (arts. 317 e 478 do CC) e desproporção manifesta entre a prestação cumprida e a utilidade econômica efetivamente recebida.

Alega, ainda, que o Juízo a quo teria incorrido em omissão ao não apreciar adequadamente os fundamentos expostos em manifestação anterior, limitando-se a examinar a questão sob o prisma da impenhorabilidade de valores.

No que tange à constrição via SISBAJUD, o agravante defende a natureza alimentar dos valores bloqueados, sustentando que seriam provenientes de aposentadoria e indispensáveis ao sustento próprio e familiar, invocando o art. 833, IV, do CPC. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da última parcela do acordo até que a agravada resolva a situação dominial junto ao INCRA, e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da obrigação residual ou, subsidiariamente, sua revisão.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 339182866).

Em contrarrazões, a agravada sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, porquanto o acordo foi regularmente homologado e transitou em julgado, não tendo o agravante apresentado impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença. Argumenta que eventual alegação de vício no acordo deveria ser deduzida por meio de ação autônoma própria, sendo incabível sua veiculação incidental em sede de cumprimento de sentença ou agravo de instrumento.

Afirma, ademais, que o agravante já intentou demanda autônoma (processo no 1001593-02.2023.8.11.0053), buscando desconstituir o acordo, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, o que reforçaria a incidência da preclusão e da autoridade da coisa julgada material.

No tocante à alegação de impenhorabilidade, assevera que os extratos bancários juntados pelo próprio agravante demonstram movimentações incompatíveis com a natureza exclusivamente alimentar das contas, com créditos mensais significativamente superior ao valor do benefício previdenciário alegado. Sustenta, ainda, que o valor bloqueado ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos, circunstância que também afastaria eventual impenhorabilidade relativa.

Requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada, bem como a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC (id. 345921887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do acordo homologado

Cuida-se, originalmente, de ação de reintegração de posse proposta por Ana Carlota de Almeida e Maria Teresa da Costa Ribeiro, envolvendo extensa área rural, na qual também tramitaram oposições (inclusive proposta pelo ora agravante). Após sentença de procedência em favor do agravante, Ana Carlota de Almeida e Maria Teresa da Costa Ribeiro interpuseram recurso de apelação (no 117277/2017), em que foi reformada para julgar procedente a ação de reintegração de posse, nos termos da ementa abaixo extraída:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA RURAL - IMPROCEDÊNCIA - DUAS OPOSIÇÕES - PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA OPOSIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - PROVA DA POSSE E ESBULHO PELOS AUTORES - OPOSIÇÕES - AQUISIÇÃO E POSSE POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DA POSSESSÓRIA - OBJETO LITIGIOSO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DOMÍNIO - RECURSO PROVIDO.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta.

Cabe ao autor, bem como ao opoente, a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova.

Comprovado pelos autores da possessória os requisitos do art. 561 do CPC (anterior 927, CPC/73), de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

(N.U 0000244-21.1999.8.11.0053, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Com o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, e, nesse contexto, o agravante Cândido Guimarães Rodrigues e a exequente Ana Carlota de Almeida firmaram acordo para composição quanto à área (426,255 hectares), com pagamento parcelado (vide teor do acordo no id. 81415533 do cumprimento de sentença no 0000707-11.2009.8.11.0053), que foi homologado judicialmente.

A exequente, contudo, se insurgiu contra a homologação, interpondo recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, assentando-se a impossibilidade de desistência unilateral após a avença regularmente celebrada, bem como a inexistência de vícios de consentimento e a obrigatoriedade de observância do pactuado (pacta sunt servanda). No voto condutor, consignou-se, inclusive, que eventual inconformismo superveniente com a transação deveria ser discutido em demanda própria, pois a lide originária já se encontrava encerrada pela composição.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa (id. 217563663 do RAC no 0000707-11.2009.8.11.0053)

APELAÇÃO CÍVEL – OPSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO – ARREPENDIMENTO E PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – OBSERVÂNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado, mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial, revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva.

(N.U 0000707-11.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relato Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

O acórdão transitou em julgado em 28/06/2024.

O agravante, por sua vez, ajuizou ação anulatória própria (no 1001593-02.2023.8.11.0053), buscando desconstituir a transação, que foi julgada improcedente em 15/07/2025, por ausência de comprovação de vício de consentimento apto a invalidar o negócio (art. 849 do Código Civil), com trânsito em julgado certificado em 07/08/2025.

Pelo contexto acima delineado, verifica-se que, ainda que em momentos diferentes e por motivos próprios, ambas as partes tenham se insurgido contra a homologação do acordo, a controvérsia relativa à higidez do pacto não comporta mais discussão.

Com efeito, o art. 507 do Código de Processo Civil dispõe que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
e, de igual forma, estabelece o artigo subsequente que
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
. Na hipótese, a validade do acordo foi confirmada em instância recursal, e, posteriormente foi submetida à via própria para desconstituição, que também restou definitivamente rejeitada.

Nesse cenário, a tentativa do agravante de sustar a exigibilidade da última parcela, ou de revisar o conteúdo econômico do pacto, pressupõe a rediscussão do próprio acordo, o que se mostra incompatível com a fase processual e com o princípio de estabilização da demanda.

II – Da penhora de valores

O agravante sustenta que, após o prosseguimento do cumprimento de sentença, houve constrição de numerário via SISBAJUD e que a exequente
“vem buscando e penhorando valores alusivos à aposentadoria”
, retirando quantias que assegurariam o sustento básico dele e de sua família. Invoca a regra do art. 833, IV, do CPC para reconhecer a natureza alimentar (proventos de aposentadoria) e postula o levantamento/restituição dos valores constritos e defende a incidência da proteção de até 40 salários-mínimos sobre valores depositados em conta corrente e outras aplicações.

Com efeito, o artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece que valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“[...] A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, TerceiraTurma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.).”

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. [...] (STJ- AgInt no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2024).”

Além disso, o inciso IV do mesmo artigo assegura a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, remunerações, aposentadorias, pensões e demais verbas de natureza alimentar, regra que também se estende aos ganhos de trabalhador autônomo, salvo as hipóteses expressamente previstas no § 2o do dispositivo legal.

Na hipótese, foi realizado o bloqueio de valores em conta corrente, que somados correspondem a R$ 72.263,90 (id. 210916900 do cumprimento de sentença no 0000707-11.2009.8.11.0053). Considerando o salário-mínimo vigente, de R$ 1.621,00, o limite de 40 salários-mínimos corresponde a R$ 64.840,00, de modo que a quantia constrita ultrapassa esse patamar, o que afasta a tese invocada.

Além disso, embora tenha alegado que os valores bloqueados derivam de aposentadoria e que seriam indispensáveis à subsistência, os extratos bancários juntados apontam movimentação relevante, com transferências e recebimentos de valores expressivos, sem identificação de crédito previdenciário ou indicação de que o saldo constrito corresponda a proventos de aposentadoria. De igual forma, não foi comprovado o comprometimento do numerário com despesas essenciais, de modo que inaplicável a extensão da regra da impenhorabilidade conforme requerido.

Nesse contexto, também da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE ELENCADOS NO ART. 833 DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso, a penhora realizada, além de ter incidido sobre valores acima de 40 salários mínimos, não recaiu sobre quaisquer valores elencados nas hipóteses excepcionais elencadas no art. 833 do CPC. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2101220 SP 2023/0360445-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2024)

“[...] 6. Ainda que se admitisse a análise, o valor constrito supera 40 salários mínimos, o que por si só, afasta a proteção legal.

7. Além disso, não houve comprovação de que a verba visa a subsistência do agravante ou de sua família, afastando a possibilidade de manter pelo menos a quantia que não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença quando o executado foi pessoalmente citado na fase de conhecimento e regularmente representado por advogado, sem renúncia formal. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova oportuna da natureza e origem dos recursos, não se aplicando a proteção do art. 833, X, do CPC quando o montante excede 40 salários mínimos ou não se comprova a natureza alimentar.”

(N.U 1016071-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Portanto, ausente prova da natureza alimentar do saldo e ultrapassado o limite objetivo de quarenta salários-mínimos, não se justifica o levantamento da constrição.

III – Do pedido de condenação em litigância de má-fé

A agravada pugna pela condenação do agravante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC (id. 345921887).

A aplicação das penalidades por má-fé processual, contudo, tem caráter excepcional e pressupõe demonstração inequívoca de conduta dolosa subsumível a alguma das hipóteses legais (v.g., alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário, usar o processo para objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento do feito, dentre outras). Não basta, para tanto, o simples insucesso da pretensão deduzida em juízo, nem a adoção de interpretação jurídica posteriormente rechaçada, sob pena de se inibir o exercício regular do direito de defesa e de acesso à jurisdição.

No caso, embora as teses recursais não mereçam acolhida, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, que o agravante tenha atuado com dolo processual, alterando conscientemente a verdade, manejando o recurso com intuito manifestamente procrastinatório, ou praticando qualquer ato tipificado no art. 80 do CPC.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, rejeito o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

IV – Do dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026